Tribunal: TJBA
Processo: 8171275-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8171275-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE/APELADO: GILMÁRIO DA SILVA SANTOS

Advogada: CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogada: PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO LEILÃO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas, por ambas as partes, contra sentença que, em Ação Indenizatória, reconheceu a responsabilidade da Instituição Financeira por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica (“golpe do falso leilão”), determinando a restituição dos valores transferidos via PIX e o pagamento de indenização por dano moral, afastando, contudo, a repetição em dobro.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o Banco responde pelos prejuízos resultantes de fraude eletrônica perpetrada por terceiros, mediante engenharia social; estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores transferidos; e, determinar se houve dano moral indenizável e se o
quantum
fixado deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Instituição Financeira responde, objetivamente, pelos danos causados por fraudes no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 - STJ, por se tratar de fortuito interno.

O dever de segurança impõe a adoção de mecanismos eficazes, para identificar e impedir transações atípicas, especialmente, quando incompatíveis com o perfil do consumidor.

A realização de transferências vultosas e atípicas, sem bloqueio ou verificação adequada, caracteriza falha na prestação do serviço.

A comunicação tempestiva, pelo consumidor, sobre a fraude, e a ineficiência na utilização do Mecanismo Especial de Devolução (MED) evidenciam omissão do Banco, na mitigação dos danos.

A manifestação de vontade do consumidor, quando induzida por fraude, encontra-se viciada, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

O nexo causal se configura, diante da relação direta entre a falha do serviço bancário e o dano suportado.

A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica à espécie, pois não houve cobrança indevida pelo fornecedor, mas, sim, fraude praticada por terceiros.

O dano moral é configurado pelo prejuízo significativo e abalo psicológico, decorrentes da fraude, ultrapassando mero dissabor cotidiano.

O valor da indenização observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2261455/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
8171275-86.2025.8.05.0001
, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelantes/Apelados

GILM
Á
RIO DA SILVA SANTOS
e
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.